Tribunal: TCU
Processo: 013.050/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2468/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de consulta formulada pelo Município de Itabira/MG acerca da possibilidade de se fazer constar, em contrato de rateio de Consórcios Públicos de Direito Público, a previsão de que o produto da arrecadação de imposto de renda incidente na fonte sobre rendimentos pagos aos funcionários diretos ou indiretos, conforme legislação federal, constituiria recurso financeiro do Consórcio; Considerando que o consulente não se encontra entre as autoridades constantes do art. 264 do Regimento Interno do TCU, as quais podem formular consultas quanto a dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua competência; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 15, inciso I, alínea "o", 143, inciso, V, alínea "a", 264 e 265, todos do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer da consulta, por não preencher requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, em remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 8) ao interessado, e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 013.050/2019-2 (CONSULTA) 1.1. Interessado: Município de Itabira/MG (18.299.446/0001-24). 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.5. Representação legal: Leonardo de Souza Rosa (81.413/OAB-MG) e Paulo Henrique Vaz Alvarenga (103.212/OAB-MG), representando o Município de Itabira/MG. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.